Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer tempo e grau de jurisdição, a matéria se sujeita a preclusão e, em caso de indeferimento, a renovação do pedido está condicionada à demonstração de modificação da situação financeira da parte, o que não aconteceu na espécie.
2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.